Tribunal: TJPA
Processo: 0813089-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813089-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0813089-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogados do(a):

RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB TO4018-A

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO AS

Advogados do(a):
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL – QUALIFICAÇÃO COMO GARANTIA DO JUÍZO – NATUREZA DE PAGAMENTO – MULTA E HONORÁRIOS – APLICAÇÃO PROPORCIONAL – CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM TELA

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o não adimplemento integral da obrigação e aplicou multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC,
limitando sua incidência ao valor residual da dívida
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o depósito judicial realizado pela parte executada, qualificado como garantia do juízo, configura ou não pagamento voluntário da obrigação, e se é legítima a aplicação proporcional da multa e dos honorários sobre o valor não quitado.

RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado pelo agravado, embora descrito como garantia do juízo, teve natureza de
pagamento parcial da obrigação
, conforme análise dos autos.

A divergência entre os valores apresentados pelas partes não descaracteriza o ato como pagamento, mas evidencia controvérsia legítima quanto ao montante devido.

A decisão agravada aplicou corretamente a penalidade de forma proporcional,
preservando o equilíbrio processual
e respeitando os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a garantia do juízo não afasta a multa
, mas admite sua aplicação proporcional em casos de controvérsia sobre o valor.

DISPOSITIVO E TESE

Voto:
Isto posto, conhece-se do recurso e nega-se provimento, para manter a decisão agravada em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

Tese fixada:
O depósito judicial realizado pelo executado, ainda que qualificado como garantia do juízo, configura pagamento parcial da obrigação. Nessa hipótese, a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC incidem apenas de forma proporcional sobre o valor residual da dívida não adimplida, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

JURISPRUDENCIAS E LEGISLAÇÃO CITADAS

Art. 523, §1º, do CPC/2015
– Multa e honorários no cumprimento de sentença.

STJ – AgInt no AREsp 2218203/SE

STJ – AgInt no REsp 1862465/SP

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO
, nos autos da ação de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, processo originário n° 0802395-81.2019.8.14.0039, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas,

que em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação de multa sobre o valor residual restante, nos termos do Art. 523, §1° do Código de Processo Civil
, diante do não adimplemento integral da obrigação do agravado
BANCO BRADESCO SA.

O agravante sustenta que o valor depositado pela parte adversa não corresponde ao pagamento voluntário da obrigação, tratando-se apenas de garantia do juízo, razão pela qual requer a aplicação da multa sobre o valor total da condenação.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por esta relatoria, diante da ausência dos requisitos autorizadores (fumus boni iuris e periculum in mora).

Apesar de regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face o deferimento da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da correção da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o não adimplemento integral da obrigação por parte do executado e determinou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, limitando sua incidência ao valor residual da dívida.

A insurgência do agravante reside na alegação de que o depósito judicial realizado pela instituição financeira não configura pagamento voluntário, razão pela qual requer a aplicação da penalidade sobre o valor total da condenação, e não apenas sobre o montante remanescente.

A questão posta nos autos exige a análise da natureza jurídica do depósito judicial realizado pela parte executada e da correção da decisão que aplicou multa e honorários sobre o valor residual da obrigação não adimplida.

Nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, o não pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor enseja a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual. A norma tem caráter sancionatório e visa estimular o cumprimento espontâneo da sentença, evitando a perpetuação da fase executiva.

No caso concreto, o Banco Bradesco S.A., parte executada, realizou depósito judicial parcial, o qual foi qualificado como mera garantia do juízo. Todavia, a análise dos autos revela que tal depósito teve natureza de pagamento efetivo da obrigação, ainda que em valor inferior ao reconhecido pela parte exequente. A divergência entre os valores apresentados pelas partes não descaracteriza o ato como pagamento, mas sim evidencia a existência de controvérsia legítima quanto ao montante devido. Diante disso, o juízo de origem, com acerto, aplicou a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC de forma proporcional, limitando sua incidência ao valor residual da dívida, ou seja, à parcela que permaneceu inadimplida após o depósito.

Pois bem, o juízo de origem ao reconhecer a ausência de pagamento voluntário da condenação, corretamente aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. Contudo, o fez de forma proporcional, limitando sua incidência ao valor remanescente da dívida, ou seja, ao valor que permaneceu em aberto após o depósito parcial realizado pela instituição financeira.

Tal entendimento não destoa da legislação processual, tampouco afronta a jurisprudência dominante. Isso porque a penalidade do §1º do art. 523 do CPC tem por finalidade sancionar o inadimplemento da obrigação no prazo legal, mas deve ser aplicada de forma razoável e proporcional, sobretudo quando o executado, ainda que não tenha quitado integralmente a dívida, demonstrou intenção de cumprir a obrigação ao menos parcialmente, por meio de depósito judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma pacífica no sentido de que a garantia do juízo não elide a aplicação da multa e dos honorários, sendo imprescindível o pagamento efetivo no prazo legal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. Decisão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/05/2024 a 13/05/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

(STJ - AgInt no AREsp 2218203 / SE Data 13/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o depósito do valor da condenação, com a finalidade de garantir o juízo, não elide a multa do art. 475-J do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, equivalente ao art. 523, § 1º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Decisão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13/08/2024 a 19/08/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

(STJ - AgInt no REsp 1862465 / SP Data 19/08/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reiterado que a simples garantia do juízo não afasta a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, também tem decidido, em casos análogos, que a aplicação das penalidades deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente em situações de controvérsia legítima quanto ao valor devido.

No presente caso, o agravado efetuou depósito judicial no montante de R$ 61.966,35, valor que, embora não tenha sido suficiente para a quitação integral da obrigação, representa ato concreto de cumprimento parcial. A decisão agravada reconheceu a insuficiência do valor para quitação total e determinou a incidência da multa exclusivamente sobre o valor residual, ou seja, sobre a parcela ainda não adimplida — entendimento que, ao meu ver, preserva o equilíbrio processual, respeita a boa-fé objetiva e não ofende o disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada. Ao contrário, trata-se de decisão fundamentada, equilibrada e juridicamente adequada, que respeita os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, devendo ser mantida na íntegra, nos termos da sua própria fundamentação.

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, (PA).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 01/10/2025